Tribunal: TJBA
Processo: 8001500-45.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001500-45.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: VALDEMAR FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TAINARA LEMOS PIMENTEL, ADABERITO CARVALHO PIMENTEL NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DISPENSA MÁ-FÉ. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados e condenar ao pagamento a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão, a saber: (i) se estão presentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil por danos morais; (ii) se cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

4. Na hipótese, conforme laudo pericial conclusivo, a assinatura constante no contrato questionado é inautêntica, comprovando que o consumidor foi vítima de fraude bancária, não tendo realizado a contratação dos serviços questionados.

5. O dano moral decorrente de fraude bancária que compromete a renda mensal do consumidor é presumido (
in re ipsa
), mostrando-se inaceitável a tese de mero aborrecimento diante do comprometimento da receita mensal da vítima por longo período.

6. A respeito do
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00, mostra-se proporcional, adequado e razoável, em consonância com os precedentes deste Tribunal e atendendo à dupla finalidade de compensar o dano e desestimular a repetição da conduta ilícita.

7. Noutro giro, é cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, independentemente da demonstração de má-fé, conforme entendimento firmado pelo STJ nos Embargos de Divergência no REsp 1413542/RS, com efeitos modulados a partir de 30/03/2021, o que se amolda à situação em julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001500-45.2021.8.05.0088
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelado
VALDEMAR FRANCISCO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20